Tribunal: TJMT
Processo: 1000828-98.2020.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000828-98.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Administração judicial]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[WASHINGTON ALVARENGA NETO - CPF: 011.436.601-29 (ADVOGADO), PORTO SEGURO NEGOCIOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇOES S/A - CNPJ: 11.689.292/0001-38 (REPRESENTANTE), USINA JACIARA S A - MASSA FALIDA - CNPJ: 03.464.104/0003-07 (AGRAVADO), USINA PANTANAL DE ACUCAR E ALCOOL LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 01.321.793/0002-94 (AGRAVADO), IVANILDO LAURENTINO DE OLIVEIRA - CPF: 021.081.081-57 (AGRAVADO), ILION FLEURY NETO - CPF: 022.592.331-98 (ADVOGADO), ILION FLEURY NETO - CPF: 022.592.331-98 (ADVOGADO), ROBIE BITENCOURT IANHES - CPF: 384.764.011-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – MATÉRIA NÃO PREVISTA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC – RECURSO INADMISSÍVEL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Na fase de conhecimento, o agravo de instrumento somente é cabível em face das decisões interlocutórias que versarem sobre as hipóteses previstas no rol taxativo do art. 1.015 do CPC.

Tratando-se de decisão interlocutória não agravável, sua impugnação se faz no recurso de apelação ou nas contrarrazões da apelação, conforme expressamente definido no art. 1.009, §1°, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto em face da decisão monocrática deste Relator, que não conheceu do recurso apresentado pela recorrente, sob o fundamento de manifesta inadmissibilidade.

Irresignada, aduz a recorrente, que a decisão prolatada merece reforma, pois o processo em condições de julgamento definitivo, é imperioso o encerramento da recuperação judicial na forma do artigo 63 da Lei 11.101/05.

Esclarece que a liminar foi concedida no dia 14.12.2018 (id. 6233355), sendo que foi publicada no DJe 10399, de 19.12.2018, cuja circulação ocorreu no dia 07.01.2019.

Argumenta que este recurso é compatível com a aplicação da teoria da causa madura, podendo, portanto, ser encerrada a recuperação judicial no ato de julgamento deste agravo.

Desse modo, requer o provimento do recurso, a fim de determinar o fim do processo de recuperação judicial.

Desse modo, requer o provimento do agravo interno, a fim de que seja reformada a decisão deste relator.

Mesmo intimada, a parte agrada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de id. 42507985.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares, sem razão a recorrente.

Isso porque, quando da análise e cabimento ou adequação do recurso, tem-se que este é cabível, próprio ou adequado quando corresponda à previsão legal para a espécie de decisão impugnada, existindo apenas um recurso próprio para cada espécie de decisão.

Por sua vez, com o advento do novo Código de Processo Civil, as decisões interlocutórias, antes recorríveis por agravo de instrumento e por agravo retido, passaram a ser classificadas em decisões interlocutórias agraváveis e decisões interlocutórias não agraváveis.

Desta feita, especificamente em relação ao agravo de instrumento, com a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil (Lei n° 13.105/2015), o artigo 1.015 passou a disciplinar, em um rol taxativo, as hipóteses de seu cabimento durante a fase de conhecimento, a saber:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

Assim, de acordo com a norma em vigor, na fase de conhecimento, o agravo de instrumento somente é cabível em face das decisões interlocutórias que versarem sobre as hipóteses previstas no caput do art. 1.015 do CPC.

Acerca da taxatividade da norma, convém destacar os ensinamentos de Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha:

O elenco do art. 1.015 do CPC é taxativo. As decisões interlocutórias agraváveis, na fase de conhecimento, sujeitam-se a uma taxatividade legal.

Somente são impugnadas por agravo de instrumento as decisões interlocutórias relacionadas no referido dispositivo. Para que determinada decisão seja enquadrada como agravável, é preciso que integre o catálogo de decisões passíveis de agravo de instrumento. Somente a lei pode criar hipóteses de decisões agraváveis na fase de conhecimento - não cabe, por exemplo, convenção processual, lastreada no art. 190 do CPC, que crie modalidade de decisão interlocutória agravável.

(...)

Assim, apenas a lei pode criar recursos, de maneira que somente são recorríveis as decisões que integrem um rol taxativo previsto em lei. É o que se chama de taxatividade
. (Didier Jr., Fredie. Curso de direito processual civil: meios de impugnação às decisões judiciais e processos nos tribunais. Volume 3. 13a edição. Salvador; Ed. Jus Podivm, 2016. P. 208/209).

Analisando os autos, verifica-se que a decisão agravada foi proferida durante a fase de instrução, contudo, a determinação exarada pelo Juiz, ao designar audiência de conciliação prévia, nos termos do art. 334 do CPC, não se enquadra em nenhuma das hipóteses constantes no rol taxativo do art. 1.015 do novo CPC e, além disso, não acarreta qualquer prejuízo à parte.

Assim sendo, não resta outra solução senão o não conhecimento do agravo de instrumento quanto ao pedido de reforma desta determinação judicial, vez que inadmissível a interposição de tal recurso para hipóteses distintas daquelas previstas na norma supracitada.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso,
NEGO-LHE PROVIMENTO
e condeno a parte agravante ao pagamento da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, que fixo em 2% (dois por cento) sobre o valor da causa atualizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020